Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702913-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SILVESTRE DE ANDRADE contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719116-38.2021.8.07.0003, movido por WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, manteve o bloqueio dos valores constritos em sua conta corrente (ID 110737716, origem). Nas razões (ID 32346578), aduz se tratar de cumprimento provisório de sentença, no qual gerou o bloqueio de R$ 8.127,49 (oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) em sua conta corrente. Sustenta se tratar de proventos recebidos do INSS, verba de natureza alimentar e imprescindível à sua subsistência, portanto impenhorável. Ressalta ser pessoa idosa (95 anos) e que a penhora realizada pela origem recai sobre proventos inferiores a um salário mínimo. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal autorizando o imediato desbloqueio da quantia penhorada. No mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida. Preparo em ID 32346579. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que manteve o bloqueio dos valores constritos em sua conta corrente (ID 110737716, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, verifico a inexistência de plausibilidade do direito invocado. Para demonstrar o seu direito, o agravante colaciona extratos bancários parciais, relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2021 (ID 105161128, origem). Retira-se que, além do benefício previdenciário, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, o executado recebeu outra transferência, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), não sendo possível afirmar que toda a constrição incide sobre seus proventos. Acrescenta-se que os extratos estão limitados aos primeiros 03 (três) dias de cada mês, o que dificulta a análise da movimentação bancária. Em arremate, embora mantida a penhora, não há ameaça de levantamento da quantia pelo exequente, ficando afastada a urgência do pleito. Assim, poderá a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator